Tribunal: STF
Processo: Rcl 49454
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato praticado pelo Ministério Público do Trabalho, nos autos do Inquérito Civil nº 002319.2020.06.000/4, que, ao indeferir o pedido de vista aos interessados, teria violado à Súmula Vinculante 14. 



    Narra-se que o Ministério Público do Trabalho instaurou Inquérito Civil em virtude de notícia/denúncia promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões Metropolitana da Mata Sul e Norte de Pernambuco, contra empresas de transporte coletivo urbano de passageiros, com o intuito de apurar a ocorrência de fatos descritos. 



    Alega-se que, na condição de sócios de uma das empresas denunciadas, solicitou-se vista do inquérito, o que foi negado “em malferimento aos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, além das prerrogativas inerentes à atividade advocatícia” (eDOC 1, p. 3). 



    Nesse sentir, entende-se que a negativa de acesso e cópia gera prejuízo e constrangimento ilegal, além de violar a Súmula vinculante nº 14 do STF. 



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, seja determinado o acesso aos documentos do inquérito citado. 



    Em 16 de setembro de 2021, neguei seguimento à reclamação sob o seguinte fundamento (eDOC 7):



    “... consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    No caso concreto, a decisão reclamada indefere o pedido de acesso nos seguintes termos (eDoc 4 ):



    “A despeito da publicidade ser a regra em todos os atos oficiais e procedimentos públicos, é permitida a decretação do sigilo em situações específicas, sobretudo a fim de resguardar direitos fundamentais e o interesse público na investigação de irregularidades pelos órgãos de fiscalização, tal como enuncia o inciso LX do artigo 5º da CF/88. 



    Essa excepcionalidade se impõe nos casos em que as diligências investigatórias em processos administrativos estão em andamento. 



    (…) 



    Diante desse quadro, tendo em vista que existem diligências investigatórias em andamento, cuja publicidade pode acarretar prejuízos para o resultado útil do inquérito civil em epígrafe, é de direito o indeferimento, por ora, do requerimento de vistas dos autos.”



    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF. O indeferimento do pedido de acesso aos autos foi devidamente justificado em decorrência do necessário sigilo das diligências em curso, sob pena de frustrá-las. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 38775 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Inconformados, os reclamante interpuseram agravo regimental, apontando, em suma, que “o pleito defensivo teria (tem) o condão de ter acesso/cópia da documentação (já) encadernada, com as ressalvas do conteúdo em diligência”, aduzindo que esse “é justamente o espírito da Súmula 14”, ou seja, “não se requereu cópia das diligências em andamento” (eDOC 8, p. 4/5) e requerendo o provimento do recurso para que a reclamação tenha regular trânsito, garantindo o acesso aos autos do inquérito civil.



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 28).



    Ante o decurso do tempo, em 17 de março intimei os agravantes para que se manifestassem sobre a existência de interesse no prosseguimento do feito (eDOC 29). 



    Veio aos autos a Petição 19103/2022, pela qual os reclamantes informaram persistir o interesse no prosseguimento do feito (eDOC 30).



    Deixo de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Inicialmente, destaco que a decisão reclamada foi proferida nos autos do Inquérito Civil 002319.2020.06.000/4, em tramitação na Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, pelo qual se pretende a apuração de denúncia promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Regiões Metropolitanas da Mata Sul e Norte de Pernambuco em face de cinco empresas de transporte coletivo urbano de passageiros, dentre as quais, a empresa representada pelos ora reclamantes.



    Os reclamantes sustentam, em suma, que, ao indeferir o pedido de vista aos interessados, a autoridade reclamada teria violado à Súmula Vinculante 14. 



    Na espécie, revendo a questão objeto da reclamação, por ocasião do recurso interposto, convenço-me da inviabilidade da reclamação por motivo diverso do indicado na decisão agravada.



    Constata-se que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de aplicação da Súmula Vinculante 14 em procedimentos de natureza civil, como é o caso dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8458 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2013)



    Esse entendimento encontra-se reverberado em julgados recentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 49456 ED-AgR, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (…) 4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso porque este paradigma alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14. 5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 49797 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO À SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acesso, justificado pela garantia da ampla defesa, às informações de sindicância administrativa não guarda pertinência com as hipóteses de aplicação da Súmula Vinculante 14. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23119 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2016)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO NO JULGADO APONTADO COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE, CASSADA A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.662/SP, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa. II - Reclamação julgada improcedente, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente concedida.” (Rcl 21986, REl. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2016)



    Na espécie, inexiste a necessária aderência estrita entre a questão invocada na reclamação e a matéria objeto da Súmula Vinculante invocada.



    Pelo exposto, chamo o processo à ordem e, tornando sem efeito a decisão por mim proferida em 16.9.2021 (eDOC 7), aprecio novamente a reclamação e ela nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, por consequência o pedido de medida liminar, bem como o recurso de agravo regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente